Tribunal: STF
Processo: RE 1517416
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, assim ementado:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. 



    1. O cerne da questão gira em torno de possível rescisão da ação judicial transitada em julgado objeto da demanda, para desconstituir a coisa julgada material, em razão de possível vício substancial da sentença de mérito. 



    2. O requerido teve o seu ingresso na administração pública estadual através de nomeação legal, ainda no ano de 1974, portanto, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, que não exigia a aprovação em concurso público. Embora este tenha sido promovido por merecimento para o Cargo de Delegado de Polícia de 1ª Classe no ano de 1994, a partir daí exerceu o cargo mencionado.



    3.Na ação de origem, o autor requeria isonomia salarial com outros delegados de polícia da mesma classe. 



    4. Após a constituição Federal de 1988 a promoção do requerido para o Cargo de Delegado de Polícia de 1ª Classe se deu de forma irregular. Logo, configurada a ilicitude caberia à administração, amparada no princípio da legalidade, poderia a administração rever seus atos, inclusive no tocante a nomeação, remuneração, dentre outros. 



    5. Contudo, quando se diz que o poder público está vinculado ao princípio da legalidade, quer-se, na verdade, dizer que a atividade do administrador está presa à legalidade em sentido amplo, abrangendo, além da lei em sentido estrito, os princípios gerais do Direito. 



    6. Nesta situação excepcionalíssima, o princípio da legalidade encontra limites no princípio da segurança jurídica, da boa-fé, e da isonomia que regem as relações entre administração e administrados. O princípio da segurança jurídica garante a preservação, a estabilidade e a pacificação dos fatos sociais. Na realidade, o prazo de quase uma década em que o requerido foi promovido ao Cargo de Delegado de Polícia, exercendo assim as suas funções, sem que o poder público tomasse qualquer atitude, geraria uma confiança muito grande de que o servidor poderia permanecer, inclusive com a isonomia com outros Delegados efetivos. 



    7. Ação rescisória julgada improcedente”. (eDOC 8 – ID: fd63593f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 37, I, II, e § 2º, e 39, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: 6b4e3c78)



    Nas razões recursais, explica-se se tratar de ação rescisória proposta na origem em face de acórdão do TJ/PI, que concedeu ao servidor recorrido, possuidor de estabilidade temporária, a equiparação salarial aos delegados ocupantes de cargo efetivo. 



    Alega-se que o recorrido não prestou concurso público e que sua promoção para o cargo de delegado, nos termos do acórdão recorrido, viola o princípio da separação dos Poderes. Aduz, ainda, que o recorrido não preenche os requisitos para a investidura no cargo de delegado por não possuir formação superior no curso de direito. Conclui-se, portanto, nula a investidura no cargo de delegado. 



    Afirma-se que o art. 19 do ADCT confere a estabilidade, mas não a efetividade, para aqueles que ingressaram no serviço público em data anterior ao advento da CF/88, argumentando-se que a efetividade depende de aprovação em concurso público. 



    Sustenta-se, por fim, que a igualdade prevista no art. 5º da CF é substancial e não formal, acrescentando-se que o recorrido não está em situação igual aos delegados por não ter prestado concurso público, por não ser bacharel em direito e não ser servidor efetivo.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO VÍCIO MATERIAL EM SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL MEDIANTE NOMEAÇÃO. MOMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. PROVIMENTO DERIVADO. PECULIARIDADES DO CASO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 19 – ID: 3f1ec86d)  



    É o relatório.



    Decido. 



    Cuidam os autos de ação rescisória proposta pelo Estado Piauí na origem contra acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, que concedeu isonomia salarial ao servidor ora recorrido, equiparando-o aos delegados de carreira efetivos. Consta dos autos que o servidor ingressou na administração pública em data anterior à Constituição Federal/1988, e que no ano de 1994 passou a exercer o cargo de Delegado de Polícia de 1ª Classe, sem aprovação em concurso público. O Estado fundamenta seu pedido em vício substancial da sentença. 



    O Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória, nos seguintes termos:   



    “Senhores julgadores, o cerne da questão gira em torno de possível rescisão da ação judicial transitada em julgado objeto da demanda, para desconstituir a coisa julgada material, em razão de possível vício substancial da sentença de mérito.



    A lide versa sobre matéria de direito, portanto, é desnecessária a produção de outras provas. 



    Pois bem, de início cumpre registrar que o requerido teve o seu ingresso na administração pública estadual através de nomeação legal, ainda no ano de 1974, portanto, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, que não exigia a aprovação em concurso público. Embora este tenha sido promovido por merecimento para o Cargo de Delegado de Polícia de 1ª Classe no ano de 1994, a partir daí exerceu o cargo mencionado.



    Na ação de origem, o autor requeria isonomia salarial com outros delegados de polícia da mesma classe. 



    A igualdade constitucional não é simples direito, mas sim princípio que serve como diretriz interpretativa para as outras normas constitucionais. É com base na isonomia que o legislador está impedido de elaborar normas veiculadoras de discriminações ilícitas. Dada a importância da igualdade real, colaciona-se a lição do Ministro do STF, Celso De Mello. Veja-se: (...)



    Foi com base neste postulado constitucional que o legislador instituiu a obrigatoriedade de aprovação em concurso para aqueles que querem titularizar cargo público. O concurso é o meio mais democrático de acesso a cargo e emprego públicos, pois assegura que todos os interessados concorrerão em igualdade de condições, sendo selecionado o candidato que se mostrar mais preparado. E além disso, o certame concretiza o princípio da eficiência, pois somente poderá ter acesso a cargo e emprego quem, realmente, demonstrar aptidão para o exercício do cargo. 



    É de se ressaltar também que o concurso público é regido por um edital ao qual todos estão sujeitos aos ditames de suas normas. O edital é a lei do concurso e, por isso, não só o administrado deve respeitá-lo, mas, principalmente, a administração tem que dar fiel cumprimento aos comandos nele estipulados. 



    Com base nestes fundamentos, não tenho dúvida em afirmar que, após a constituição Federal de 1988 a promoção do requerido para o Cargo de Delegado de Polícia de 1ª Classe se deu de forma irregular. Logo, configurada a ilicitude caberia à administração, amparada no princípio da legalidade, poderia a administração rever seus atos, inclusive no tocante a nomeação, remuneração e etc. 



    Contudo, quando se diz que o poder público está vinculado ao princípio da legalidade, quer-se, na verdade, dizer que a atividade do administrador está presa à legalidade em sentido amplo, abrangendo, além da lei em sentido estrito, os princípios gerais do Direito.



    Em termos simplificados, está a administração pública vinculada à Constituição Federal, às espécies normativas do artigo 59 da Carta Cidadã (emendas constitucionais, leis ordinárias e complementares, medidas provisórias, decretos - legislativos, leis delegadas e resoluções) e, sobretudo, aos princípios constitucionais da moralidade, igualdade, liberdade, publicidade, boa-fé, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, dentre muitos outros. 



    Na hipótese dos autos, entendo que o Estado do Piauí comportou-se, unicamente, com fundamento na legalidade restrita. Esqueceu-se de que o ordenamento jurídico é formado também por princípios como a segurança jurídica e a boa-fé, que não podem ser excluídos em prol da pura legalidade. Até mesmo porque hoje vivemos num Estado Democrático de Direito e não num Estado de Legalidade. 



    Não se pode, então, na era da prevalência dos direitos humanos, suprimir os princípios gerais do Direito, para se concretizar a legalidade a qualquer preço. Na verdade, o princípio da legalidade está no cerne do Estado de Direito, entretanto, não pode ser aplicado como regra absoluta, sendo indispensável sua ponderação face aos demais princípios do ordenamento. 



    Dessa maneira, o ideal é que o Administrador não contrarie a norma legal, mas se ainda assim praticar ato ilegal, este, em razão do princípio da legalidade, deve ser anulado. Todavia, considerando que o dever de legalidade não é absoluto, caso a sua retirada comprometa outras regras e princípios tão importantes quanto ele, abalando consideravelmente a segurança jurídica, a sua manutenção é a única alternativa. O ato será mantido, mesmo que viciado, em razão de outras regras constitucionais. 



    Destarte, os direitos conquistados pelo requerido na investidura de seu cargo e na trajetória funcional devem ser providos, posto estarem firmados na garantia constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, conforme aduz o inciso XXXVI, do art. 5º da CF/88.



    Nesta situação excepcionalíssima, entendo que o princípio da legalidade encontra limites no princípio da segurança jurídica, da boa-fé, e da isonomia que regem as relações entre administração e administrados. O princípio da segurança jurídica garante a preservação, a estabilidade e a pacificação dos fatos sociais. Na realidade, o prazo de quase uma década em que o requerido foi promovido ao Cargo de Delegado de Polícia, exercendo assim as suas funções, sem que o poder público tomasse qualquer atitude, geraria uma confiança muito grande de que o servidor poderia permanecer, inclusive com a isonomia com outros Delegados efetivos. 



    Creio que o Estado do Piauí apenas tardiamente veio questionar a situação do requerido, desrespeitando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança que orienta a atuação da administração pública. A respeito disso, eis a jurisprudência do STJ:



    (...)” (eDOC 8 – ID: fd63593f, p. 3-5)



    Ressalto, inicialmente, que esta Suprema Corte possui jurisprudência firme no sentido da inconstitucionalidade das hipóteses de provimento derivado, pois consubstancia violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PROVIMENTO DERIVADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO PARQUET. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATÉRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Acolhido na integralidade o pleito deduzido pelo Ministério Público, não se verifica sucumbência apta a autorizar o conhecimento do recurso de agravo por ele deduzido. 2. O acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da Corte no tocante à nulidade de atos administrativos de provimento derivado ocorridos em 2002, quando não havia mais controvérsias acerca da inconstitucionalidade de transposição de empregos públicos para cargos da administração direta. 3. In casu, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, ao manter os atos de provimento derivado, viola o artigo 37, II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 43 do STF. 4. Impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, à luz do disposto no § 3º do art. 927 do CPC, não houve alteração da iterativa jurisprudência desta Corte, que já se encontrava pacificada de há muito por ocasião da prolação do acórdão recorrido. 5. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 1.049.842-AgR/AP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.337/2018 DO MUNICÍPIO DE ITABIRITO/MG. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. O Supremo firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade das modalidades de provimento que propiciem ao servidor assumir, sem prévia aprovação em concurso público, cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.436.136-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 55/2017 DO ESTADO DO AMAPÁ. TRANSPOSIÇÃO OU APROVEITAMENTO NO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL MEDIANTE TERMO DE OPÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 43 DA SÚMULA. 1. Reconhecida a repercussão geral de questão constitucional, não há falar em desistência de recurso ou de ação (RE 693.456 RG). 2. Nos termos da Constituição (art. 37, II), ‘a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração’. 3. Está em desacordo com o princípio do concurso público norma que autoriza transposição, absorção ou aproveitamento de servidor em outro órgão ou entidade da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, sem a prévia aprovação em concurso público. 4. Sendo a declaração de inconstitucionalidade causa de pedir em vez de pedido formulado em mandado de segurança, inexiste obstáculo à declaração incidental da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 55/2017, que acrescentou o art. 65-A à Constituição do Estado do Amapá. 5. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amapá a que se dá provimento para declarar, incidentalmente, inconstitucionais o art. 65-A da Constituição do Amapá e, por arrastamento, a Lei n. 2.281/2017 e o Decreto n. 286/2018 do mesmo Estado, reformando, em consequência, o acórdão recorrido, para denegar a ordem mandamental. 6. O Plenário adotou a seguinte tese: ‘É inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal’.” (RE 1.232.885/AP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 02.5.2023)



    Na espécie, embora seja possível cogitar de uma inconstitucionalidade da equiparação do servidor público não efetivo aos delegados de polícia efetivos, a questão, em virtude de suas peculiaridades, precisa ser analisada à luz da segurança jurídica.



    O tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis: 



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica.” (Derecho Justo: Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91)



    O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz: 



    “Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público.”(Derecho Justo: Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96). 



    Na Alemanha, o princípio em questão contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. 



    Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitada a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977. 



    Como visto o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto. Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357/DF), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista:



    “Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária – INFRAERO. Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, vigente à época da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido.” (MS 22.357/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 05.11.2004)



    Embora o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, me parece que aqui, por suas próprias peculiaridades, também merece uma solução especial.



    No caso em análise, o Tribunal de origem constatou que o servidor exerceu o cargo de delegado de polícia de forma irregular por quase dez anos e sem qualquer insurgência por parte da Administração Pública. Assim, julgou improcedente a ação rescisória proposta com base nos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé, para que o servidor tenha a equiparação salarial com os demais delegados de polícia da mesma classe.



    Daí porque, em situações como a presente, mesmo que se possa vislumbrar possível inconstitucionalidade, esta Corte tem, com amparo nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, mantido, de forma pontual e excepcional, alguns provimentos derivados, especialmente quando anteriores à consolidação da jurisprudência deste Tribunal quanto ao tema:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: PROVIMENTO DERIVADO: INCONSTITUCIONALIDADE: EFEITO EX NUNC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. I. - A Constituição de 1988 instituiu o concurso público como forma de acesso aos cargos públicos. CF, art. 37, II. Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, a progressão de servidores públicos. Acontece que, à época dos fatos 1987 a 1992 , o entendimento a respeito do tema não era pacífico, certo que, apenas em 17.02.1993, é que o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III; art. 10, parágrafo único; art. 13, § 4º; art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, dispositivos esses que foram declarados inconstitucionais em 27.8.1998: ADI 837/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, ‘DJ’ de 25.6.1999. II. - Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica autorizam a adoção do efeito ex nunc para a decisão que decreta a inconstitucionalidade. Ademais, os prejuízos que adviriam para a Administração seriam maiores que eventuais vantagens do desfazimento dos atos administrativos. III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. - RE conhecido, mas não provido.” (RE 442.683/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 24.3.2006)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No recurso extraordinário a parte não indicou o permissivo constitucional autorizador da interposição do apelo extremo. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A Carta da República de 1988 instituiu o concurso público como forma de investidura em cargo ou emprego público (CF, art. 37, II), entretanto, o STF, no julgamento da ADI 837-4, declarou a inconstitucionalidade das formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos, com efeito ex nunc. 3. Com fundamento neste entendimento e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o Tribunal, no RE 442.683/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.3.2003, assentou a subsistência dos atos de provimento derivados de cargos públicos ocorridos anteriormente à pacificação da matéria no Supremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 684.162-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09.12.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente